Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0738848-97.2020.8.07.0016 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, SILVIA SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobrestado na forma do art. 98 do Regimento Interno das Turmas Recursais, ao considerar o processamento da UNJ n. 0744993-72.2020.8.07.0016 com questão idêntica de direito material (ID 34383154). Houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, que resultou na edição da Súmula 36: “A vantagem 'auxílio-transporte' do artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia.” Em face do julgamento, o presente incidente perdeu o objeto. JULGO EXTINTO o incidente. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente